Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-94.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRESSA PAMELA ZECCHI - CPF: 058.312.791-62 (AGRAVANTE), PABLO JUNIOR LOPES - CPF: 051.829.981-39 (AGRAVADO), D. J. Z. L. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSVALDO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 368.884.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MODIFICAÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE DO MENOR - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Andressa Pamela Zecchi contra decisão interlocutória proferida em ação de modificação de guarda, pela 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que concedeu guarda provisória do menor D. J. Z. L. ao genitor, Pablo Junior Lopes, fixando alimentos em 30% do salário mínimo e 50% das despesas extraordinárias a cargo da genitora. A agravante alega inexistência de risco à criança e requer o restabelecimento da guarda provisória em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que altera provisoriamente a guarda do menor; (ii) estabelecer se a fixação de alimentos provisórios à genitora encontra respaldo legal e fático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - A decisão agravada se fundamenta em indícios de ameaça à genitora por pessoa de seu convívio, com potencial repercussão negativa no ambiente doméstico da criança, além de indícios de instabilidade emocional e financeira da mãe, autorizando medida cautelar fundada no princípio do melhor interesse do menor.

3 - A simples exposição da criança a situação de insegurança, ainda que potencial, justifica atuação judicial preventiva e protetiva, nos termos do art. 227 da CF/88 e dos arts. 3º e 4º do ECA.

3 - A alteração da guarda, em caráter provisório, não configura julgamento definitivo e deve ser acompanhada de produção de provas, como estudo psicossocial, indispensável à adequada avaliação do contexto familiar.

4 - A fixação de alimentos provisórios à genitora decorre logicamente da nova configuração da guarda, representando mera redistribuição dos encargos parentais, nos termos dos arts. 1.694 e 1.703 do Código Civil, e não penalidade.

5 - Inexistindo risco imediato de dano irreversível à criança, é incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A concessão de guarda provisória com base em indícios de risco à criança atende ao princípio do melhor interesse do menor e não exige prova plena, mas verossimilhança e urgência.

2 - A fixação de alimentos provisórios ao genitor que perde a guarda decorre da redistribuição dos encargos parentais e não constitui sanção.

3 - A ausência de risco irreparável à criança impede a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento contra decisão que defere tutela de urgência em matéria de guarda.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRESSA PAMELA ZECCHI
, em face da decisão interlocutória da ação de modificação de guarda, nº 1000059-93.2025.8.11.0007, proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que deferiu a tutela de urgência requerida por
PABLO JUNIOR LOPES
, concedendo-lhe a guarda provisória de D. J. Z. L., além de estabelecer que a genitora fosse responsável pelo pagamento de alimentos no valor de 30% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinária.

Em suas razões, agravante sustenta a inexistência de risco à integridade da criança, esclarecendo que o episódio de ameaça apontado na inicial decorreu de um mal-entendido relativo à transação financeira equivocada.

Assevera que tal situação já se encontra superada, e pugna pela suspensão da decisão liminar, com o restabelecimento da guarda provisória em seu favor.

Recebido os autos (id. 265320790), a relatora indeferiu a liminar vindicada.

Contrarrazões (id. 278480394), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Procuradoria de Justiça (id. 285378380), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne da controvérsia gira em torno da guarda provisória de menor em contexto de alteração de arranjos familiares previamente estabelecidos, com a reversão da prestação alimentar.

Trata-se de matéria de índole sensível, regulada sob os auspícios da doutrina da proteção integral e do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extração constitucional (art. 227, caput, da CF/88) e infraconstitucional (arts. 3º, 4º e 33 do ECA – Lei nº 8.069/90).

Nesse ponto, peço vênia para transcrever parte da decisão agravada (id. 264860785):

Dessa forma, resta claro que a decisão agravada adotou medida cautelar de modificação provisória da guarda, diante de notícias de ameaça recebida pela genitora por pessoa de seu convívio, com repercussão na ambiência doméstica do menor, além de indícios de instabilidade financeira e emocional.

Conquanto a agravante busque minimizar os fatos, alegando mal-entendido e cessação espontânea das ameaças, a simples exposição da criança a cenário de insegurança, ainda que potencial, impõe ao juízo uma resposta protetiva imediata.

Corroborando essa compreensão, cita-se trecho do parecer da Procuradoria de justiça (id.

id. 285378380):

É consabido que ao exercício da guarda sobrepõe-se o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (...). Não há, portanto, que se falar em tutela de interesses de uma ou de outra parte (...), mas tão-somente a salvaguarda do direito da criança.”

Assim, como bem analisado pela Procuradoria de Justiça, a decisão do juízo da origem não privilegiou o genitor em detrimento da genitora, mas atuou nos limites da cláusula protetiva da infância e juventude, sem esvaziar o contraditório nem eliminar o processo de instrução regular.

Ademais, a matéria em exame recomenda dilação probatória robusta, com realização de estudo psicossocial e colheita de provas, especialmente para aferição do ambiente familiar de ambas as partes.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA - TUTELA DE URGÊNCIA - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL - IMPRESCINDIBILIDADE.

1. A modificação da guarda deve ser precedida de exaustivo estudo psicossocial, sempre com vistas à busca incessante do melhor interesse da prole.

2. Deve-se privilegiar a estabilidade emocional e psicológica da criança, evitando os notórios prejuízos que as constantes mudanças de lar podem provocar ao seu desenvolvimento social e afetivo.
(TJMG, 19ª CÂMARA CÍVEL, RAI 1286612-68.2021.8.13.0000, relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, julgado em 07/10/2021).

Portanto, não é prudente deferir efeito suspensivo nesse momento.

Por fim, esclareço que a reversão da obrigação alimentar para a genitora, em 30% do salário mínimo e 50% das despesas extraordinárias, decorre logicamente da concessão da guarda provisória ao genitor.

Não se trata de penalidade, mas de redistribuição de encargos parentais, nos termos dos arts. 1.703 e 1.694 do Código Civil.

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que concedeu a guarda provisória de D. J. Z. L., ao agravado, além de estabelecer que a genitora fosse responsável pelo pagamento de alimentos no valor de 30% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025